Tribunal: TJES
Processo: 0000502-58.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000502-58.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS GASPARINI LADISLAU

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público, para o cargo de Professor de Ensino Fundamental – Artes, promovido pelo Município de Aracruz, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias realizadas pelo Município, durante o prazo de validade do concurso, configuram preterição ou desvio de finalidade, a justificar a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de vício por negativa de prestação jurisdicional, tendo enfrentado adequadamente a tese da parte autora quanto à alegada preterição.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, salvo se comprovada preterição arbitrária e imotivada.
5. A mera quantidade de contratações temporárias não basta para demonstrar o desvio de finalidade. É necessário provar que a necessidade era permanente e que a Administração agiu de forma ilegal, o que não se verificou no caso.

6. Ausente prova cabal de que as contratações temporárias violaram os rigores legais e constitucionais do art. 37, IX, da CF, mantém-se a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"A contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, durante a vigência de concurso público, não configura, por si só, preterição dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, sendo indispensável a demonstração de desvio de finalidade ou contratação para suprir necessidade permanente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 11, 85, § 11, e 489, § 1º, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000502-58.2019.8.08.0006.

APELANTE
:
CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS GASPARINI LADISLAU
.

A
PELAD
O
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

A a
pelante ajuizou a
a
ção
o
rdinária
em desfavor do apelado
pleiteando sua nomeação para o cargo efetivo de "PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ARTES". Narrou que foi aprovada no concurso público regido pelo Edital 001/2014/PMA/ES, classificando-se na 12ª posição, embora o certame previsse apenas 01 (uma) vaga para o cargo, além de cadastro de reserva. Sustentou que, mesmo aprovada fora do número de vagas, faz jus à nomeação em razão de o Município de Aracruz ter realizado dezenas de contratações temporárias para a mesma função, ainda no prazo de vigência do concurso, o que caracterizaria verdadeiro desvio de finalidade.

Pela respeitável sentença recorrida os pedidos da autora foram julgados improcedentes.

Irresignada a autora interpôs recurso de apelação no qual sustentou, em síntese,
a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional,
e, quanto ao mérito

sustentou
que as contratações temporárias massivas e injustificadas configuram preterição e desvio de finalidade, convertendo sua mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Não há falar em nulidade da sentença uma vez que o
Juízo a quo efetivamente se manifestou sobre a questão das contratações temporárias. Embora de forma concisa, a sentença consignou expressamente que "
é
pacífico nomeação de servidores temporários para preenchimento de vagas dotadas também de temporariedade não é suficiente para transmudar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, pois, quando respeitados os rigores constitucional e legal, como acontece no caso em voga, a nomeação visa atender a uma necessidade temporária de excepcional interesse público."

A decisão dos Embargos de Declaração reforçou esse entendimento, ao afirmar que "não havendo comprovação pela parte autora, de nenhuma ilegalidade relativa as contratações temporárias, a temporariedade, por si só, não é capaz de alterar a perspectiva referente ao direito subjetivo de nomeação."

É cediço que o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 11 do Código de Processo Civil, não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim de expor as razões de seu convencimento de forma clara e coerente, enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício que macule a sentença por negativa de prestação jurisdicional. O Juízo a quo entregou a prestação jurisdicional de forma completa, ainda que o resultado não tenha sido favorável à pretensão da
autora
.

É consolidado na jurisprudência
pátria
que a aprovação em concurso público fora do número de vagas expressamente previstas no edital, como é o caso da Apelante, que se classificou na 12ª posição para uma única vaga, gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação surge apenas em situações excepcionais, dentre as quais se destaca a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A Apelante fundamenta sua pretensão na alegação de que o Município de Aracruz realizou mais de 96 (noventa e seis) contratações temporárias para o cargo de "PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ARTES" durante o prazo de validade do concurso, o que, em sua visão, demonstraria a existência de vagas e o desvio de finalidade dessas contratações, em detrimento dos candidatos aprovados.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso IX, permite a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa previsão constitucional visa a flexibilizar a rigidez do regime de provimento de cargos públicos, permitindo que a Administração Pública supra demandas urgentes e transitórias sem a necessidade de realização de concurso público para cargos efetivos. Contudo, a utilização desse expediente deve ser excepcional e estritamente vinculada à finalidade legal, sob pena de desvirtuamento e burla à regra do concurso público.

Para que a contratação temporária configure preterição arbitrária e imotivada, apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, é indispensável que a parte interessada demonstre, de forma cabal e inequívoca, que tais contratações foram realizadas em desrespeito aos "rigores constitucional e legal", ou seja, que não se destinaram a atender a uma necessidade temporária e excepcional, mas sim a suprir vagas permanentes de forma precária, em detrimento dos concursados. A mera alegação de grande volume de contratações temporárias, por si só, não é suficiente para caracterizar a ilegalidade ou o desvio de finalidade. É necessário que se comprove que a necessidade era, de fato, permanente e que a Administração agiu com má-fé ou arbitrariedade ao optar pela contratação temporária em vez da nomeação de concursados.

Conforme consignado pelo ilustre magistrado singular,
as contratações temporárias foram realizadas "quando respeitados os rigores constitucional e legal, como acontece no caso em voga", e que "não havendo comprovação pela parte autora, de nenhuma ilegalidade relativa as contratações temporárias, a temporariedade, por si só, não é capaz de alterar a perspectiva referente ao direito subjetivo de nomeação."

A

a
pelante, em suas razões recursais, reitera a alegação de falta de justificativa clara nos editais de contratação temporária e a reiteração dessas contratações ao longo dos anos, bem como a existência de uma notificação recomendatória do Ministério Público (fls. 137-40) que apontava para a alta porcentagem de servidores temporários na Secretaria de Educação do Município. Embora a notificação do Ministério Público seja um elemento relevante e um indicativo de preocupação com a situação do quadro de pessoal, ela, por si só, não constitui uma prova judicialmente reconhecida de ilegalidade ou desvio de finalidade.

A presunção de legalidade dos atos administrativos exige que a prova em contrário seja contundente. A Apelante não logrou êxito em demonstrar que as contratações temporárias não se enquadravam na excepcionalidade prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada em desfavor da autora.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.